Tribunal: TJDFT
Processo: 0716708-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PLANO DE PECÚLIO C/C EMPRÉSTIMOS FIRMADO COM ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que o pedido subsidiário formulado na apelação, atinente à determinação de cancelamento e extinção dos contratos firmados, não foi formulado na petição inicial, mas apenas em réplica à contestação, ele não merece ser apreciado, por presente o óbice previsto no art. 329, II, do CPC.
2. É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o contrato de plano de pecúlio é requisito para a concessão de empréstimo a eventual interessado e, por conta disso, não se configura como a vedada prática de venda casada. À luz de tal constatação, considerando-se que os demais pedidos formulados na inicial, de repetição de indébito e de indenização por danos morais, decorrem do pedido principal de reconhecimento da prática de venda casada, a improcedência dos pedidos formulados é a solução adequada da demanda.
3. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida.